Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA MENDES LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário (ID 72494709) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 975 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria (STF, Plenário, RE 1.167.842, Tema no 975, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2024).” 2. Em juízo de reapreciação, recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma, para tanto, que o paradigma do Tema 975 do STF (RE 1.167.842) não foi aplicado corretamente ao caso concreto, na medida em que não tratou da necessidade ou não de devolução ao erário dos valores supostamente recebidos a maior, decorrente do erro de interpretação da Administração Pública acerca do pagamento em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, cabendo, assim, a observância do definito pelo STJ no Tema 531 (REsp 1.244.182). Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE MIRANDA DE AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a Corte Suprema, no julgamento do AI 791.292 (Tema 339) decidiu que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em face da apontada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extremo merece prosseguir. Com efeito, a parte fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o recurso foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de ID 72494709, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE MIRANDA DE AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário de ID 72494709. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014